Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708832-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Vera Lucia Sousa dos Santos Agravado: Rosilda Borges de Jesus Arantes - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lucia Sousa dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0702683-06.2019.8.07.0010, assim redigida: “A parte exequente intimada a fazer prova de que os valores bloqueados referia-se a pensão alimentícia devida a sua filha, deixou de colacionar extrato detalhado da sua poupança dos últimos 3 meses e documentos que comprove os fatos alegados, não cumprindo com o ônus probatório vertido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, razão pela qual reputo infundado o pedido de levantamento da quantia penhorada. Ademais, não é possível aferir que a penhora efetuada comprometa subsistência da parte devedora, em que pese a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, é possível aduzir que quando a penhora recai sobre tais verbas e não compromete a subsistência do devedor e de sua família a penhora é admissível. Assim, a nova disciplina do Estatuto Processual vigente permite uma mitigação da impenhorabilidade conforme o caso concreto, entendimento inclusive vertido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.818.716-SC) e não cumprindo a parte devedora com ônus probatório para gerar o convencimento de que os valores penhorados eram a título de salário, ou verba impenhorável, a manutenção da penhora é medida que se impõe, assim sendo indefiro o pedido de expedição de alvará de levantamento e mantenho a penhora realizada. Intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias promover atos a satisfação do crédito perseguido na presente demanda, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais (Id. 15599313) a agravante alega, em breve síntese, que a determinação de bloqueio via sistema Bacenjud ora impugnada recaiu sobre quantia protegida pela impenhorabilidade, por se tratar de valor que tem natureza alimentar. Acrescenta que a quantia depositada em conta de poupança é inferior ao equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Logo, está abrangida pela impenhorabilidade enunciada no art. 833, inc. X, do CPC. Requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, por conseguinte, desconstituída a penhora que recaiu sobre a referida quantia depositada na aludida conta. Além disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. I. Gratuidade de justiça Inicialmente, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que o deferimento da gratuidade exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se que se encontra devidamente comprovada a alegada situação de hipossuficiência da agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência econômica da parte o recebimento mensal de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Verifica-se que a quantia recebida como remuneração pela agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, já seria suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Além disso, convém ressaltar que a recorrente alega estar, atualmente, desempregada, situação que reforça a alegada situação de hipossuficiência econômica. Por essa razão, defiro a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. II. Tutela antecipada Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante não formulou requerimento expresso de concessão de efeito suspensivo ou mesmo de deferimento de tutela antecipada recursal. No entanto, o requerimento deve ser interpretado de acordo com o conjunto das razões expostas e com a devida observância do princípio da boa-fé, nos moldes do art. 322, § 2o, do CPC. De fato, a partir das razões articuladas no seu recurso, a recorrente ressalta a “necessidade de liberação imediata” dos valores mencionados no recurso (fl. 7, Id. 15599313). Essa situação revela o interesse da recorrente em obter a imediata liberação da quantia e, por conseguinte, a indispensabilidade da antecipação da tutela recursal para que o mencionado interesse seja satisfeito. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, é necessário deliberar, no presente momento, a respeito da possibilidade de penhora de quantia em dinheiro depositada em conta poupança pertencente à recorrente. A penhora de numerário constante de conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. O enunciado normativo contido no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Aliás, a referida disposição normativa não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade da penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos com o objetivo de satisfazer o crédito de titularidade da agravada. Nesse sentido, examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 568,23 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) disponível em conta poupança. De fato, a agravante demonstrou que o referido valor foi efetivamente bloqueado, de acordo com os documentos referidos no Id. 59225655 (autos do processo principal). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante mostram-se verossímeis, pois a decisão agravada foi proferida em desacordo com disposição legal expressa e com o entendimento jurisprudencial sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a manutenção da penhora em questão ensejaria indevida restrição financeira à recorrente e produziria indesejada consequência em relação ao provimento da sua subsistência. Por fim, convém ressaltar não existir interesse no exame do recurso em relação à desconstituição da penhora que recaiu sobre o salário recebido pela recorrente, em outra conta bancária, pois o Juízo singular já havia acolhido a impugnação manejada pela recorrente e determinado a liberação do respectivo valor. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores depositados em cadernetas de poupança da agravante até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator